Tribunal: STF
Processo: HC 183265
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 565.251, in verbis: 
    “LUIZ FERNANDO DUARTE FERREIRA DE SOUZA alega sofrer coação ilegal em seu direito de locomoção, em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no Habeas Corpus n. 70083883611 (CNJ n. 0026720-96.2020.8.21.7000).
    A impetrante sustenta que "a menção à garantia da ordem pública em razão da existência de antecedentes por parte do paciente é absolutamente genérica e desprovida, salvo melhor juízo, de validade" (fl. 10).
    Salienta que apenas o co-indiciado Jean – que não teve sua prisão preventiva decretada – estava portando arma de fogo, e esclarece que o paciente e o outro acautelado foram presos em flagrante tão somente por estarem no mesmo carro que o primeiro.
    Aduz que a Autoridade Policial arbitrou fiança, ‘que foi plenamente satisfeita o que evidencia a desnecessidade da prisão’ (fl. 9).
    Requer, liminarmente e no mérito, seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ou a sua substituição por cautelares diversas.
    Decido.
    O Magistrado de origem, provocado por representação do
    Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente por entender haver nos autos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como após a verificação do histórico criminal do flagrado, na qual se constatou ser este ‘reincidente em crime doloso, de modo que resta preenchido, também, o disposto no art. 313, II, do CPP’ (fl. 136).
    Acrescentou verificar a presença do periculum libertatis para assegurar a ordem pública, ‘especialmente em virtude do caso concreto, em que se verifica que a arma apreendida não possuía sequer numeração e não constava no sistema SINARM, havendo a possibilidade de ser produto de outro crime’ (fl. 137).
    Esclareceu que as medidas cautelares não prisionais, in casu, ‘revelam-se insuficientes a evitar a reiteração da prática de infrações penais, e inadequadas, diante da gravidade das circunstâncias em que ocorreu o crime no caso concreto’ (fl. 137).
    E concluiu (fl. 137):
    (…)
    Dessa forma, em juízo de cognição sumária, não identifico flagrante ilegalidade nos motivos invocados para embasar a ordem de prisão do indiciado, pois o Juízo de origem demonstrou a gravidade concreta do delito em tese perpetrado e a real periculosidade do agente, evidenciada pela sua reincidência em crime doloso.
    Assim, não vislumbro, ao menos por ora, constrangimento ilegal a sanar em sede de medida de urgência.
    À vista do exposto, indefiro o pedido liminar.
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, encarecendo o envio dos elementos indispensáveis à análise do alegado na impetração, em especial de notícias atualizadas e pormenorizadas acerca do andamento do processo.
    Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação.”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Ato contínuo, foi manejado novo writ perante o Superior Tribunal Justiça, que indeferiu a medida liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    Narra a defesa que “diante da pandemia que assola o mundo, sendo momento especial de análise da real necessidade das prisões foi renovado o pedido na Corte a quo”. Contudo, não obteve êxito.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Informa que “no dia 12 de fevereiro deste ano, o paciente que se encontrava em regime semiaberto, se deslocava da cidade gaúcha de Charqueadas para Porto Alegre/RS, devidamente autorizado pelo juízo competente, quando o veículo que se encontrava com mais três pessoas, foi abordado por policiais militares que procederam a revista pessoal e localizaram uma arma de uso permitido na cintura de terceira pessoa: Jean Paulo”.
    Alega que “o decreto preventivo baseia-se na ordem pública em antecedentes criminais que não tem nenhuma relação com o fato em comento”.
    Aduz não ser possível “a manutenção de uma prisão em que o paciente pagou fiança, foi posto em liberdade, após foi decretada prisão preventiva por acusação de porte de arma de uso compartilhado”.
    Argumenta a defesa que “não há adminículo sustentável de autoria da imputação que se quer dar principalmente considerando que os policiais que efetuaram a abordagem são claros ao dizer que o acusado Jean Paulo estava com a arma na cintura e confessou que a arma era de sua propriedade e que os demais tripulantes do automóvel não tinham conhecimento acerca de sua existência”.
    Pontua que “a arma de fogo não foi apreendida em poder do paciente e tampouco estava ao seu alcance”.
    Destaca, ainda, que “não se pode olvidar que não se trata de crime em tese cometido com violência ou grave ameaça à pessoa”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Portanto, postula a concessão da ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva decretada no caso concreto.
    Alternativamente, postula que seja concedida medida cautelar diversa da prisão já que o decreto preventivo não enfrentou o artigo 319 do CPP tornando deficiente a sua fundamentação.”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente